Tribunal: TJSP
Processo: 4005484-76.2013.8.26.0161
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
4005484-76.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GENÉSIO BOAVENTURA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram o Acórdão.
V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161
Voto no 36.938
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161 - Voto no 36.938
Comarca:
Diadema - 3a Vara Cível
(Proc. 4005484-76.2013.8.26.0161)
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Partes:
Genésio Boaventura de Souza; INSS
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO
DOS VALORES EM ATRASO - INDEXADOR A SE
APLICAR
-
IPCA-E
CONFORME
ORIENTAÇÃO
DEFINITIVA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
FIRMADA EM SEDE DO TEMA 810.

Acórdão mantido.
Na ação acidentária promovida por Genésio Boaventura de
Souza contra o INSS proferida a r. sentença que deliberou pela concessão de
auxílio-acidente, seguiu-se aqui a prolação de Acórdão que ratificou a
concessão do benefício, com início a partir de 22.07.2013, deixando
assentado dever a apuração dos valores em atraso se dar mediante correção
pelo IGP-DI, em detrimento da aplicação da Taxa Referencial (TR) prevista
pela Lei 11.960/09, mas adequando-se à modulação que advier do
Supremo Tribunal Federal em sede da ADI 4.357 - Tema 810, e com
acréscimo de juros de mora na forma especificada (páginas 86/93, com
embargos de declaração acolhidos nas páginas 119/124).

Entrementes, interpôs o INSS recurso especial se insurgindo
contra o critério de correção definido com o propósito de substituir o IGP-DI
pelo INPC no período de dezembro de 2006 (advento da Lei 11.430/06) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161
Voto no 36.938
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161 - Voto no 36.938
junho de 2009 e, daí em diante, fazer prevalecer o emprego da Taxa
Referencial (TR) prevista pela Lei 11.960/09 (páginas 99/109).
Sobreveio então despacho da E. Presidência da Seção de Direito
Público que, considerando a posição do Superior Tribunal de Justiça
externada no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), notadamente em torno da
correção, devolveu os autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do Acórdão com base nas disposições dos
artigos 108, IV, 109, caput, do Regimento Interno desta Corte, e 1.040, II, do
Código de Processo Civil (páginas 137/138).
É a síntese do necessário.
Passo ao reexame.
A controvérsia se cinge exclusivamente à definição do indexador
a se empregar na correção dos valores em atraso, pleiteando o INSS a adoção
do INPC até o advento da Lei 11.960/09, aplicando-se a partir daí a Taxa
Referencial (TR) em tal Diploma legal prevista.
A meu juízo descabe na espécie a retratação do Acórdão.
Primeiro porque não se cogita de aplicação da Taxa Referencial
(TR), como inadvertidamente insiste o INSS, porque sabidamente desde há
muito declarada inconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161
Voto no 36.938
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161 - Voto no 36.938
Tampouco é o caso de adoção do INPC até o advento da Lei
11.960/09, ou seja, até junho de 2009, porque não há parcelas a se apurarem
em tal marco temporal porquanto o auxílio-acidente é devido a partir de julho
de 2013.
Depois, em que pese a deliberação anterior de adoção do IGP-DI,
ora questionado pelo INSS nas razões do recurso interposto, vê-se que no
Acórdão ficou expressamente assentado:
“Aceno, por mera cautela, em relação a esses temas - juros e
correção -, que embora a questão seja notória e dispense maior digressão,
em sendo o caso, observar-se-á a modulação dos efeitos do julgamento nos
autos da ADI no 4.357 pelo STF.” (ver página 93).
Tem-se que à esta altura o Supremo Tribunal Federal já
dirimiu a controvérsia pendente acerca do assunto em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810 - tratado como de repercussão
geral, definindo de vez o IPCA-E como fator de correção a se empregar
na apuração dos valores em atraso nas ações desse jaez.
Logo, no caso dos autos, tratando-se de auxílio-acidente
concedido, cujo termo inicial foi fixado em 22.07.2013, a correção dos
valores em atraso, nos moldes da deliberação aqui externada pela Turma
Julgadora, em consonância com a orientação a respeito advinda do
Supremo Tribunal Federal, deverá se dar pelo IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161
Voto no 36.938
Remessa Necessária Cível no 4005484-76.2013.8.26.0161 - Voto no 36.938
Nada, pois, a se modificar em sede de retratação.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o Acórdão lançado,
ratificado em sede dos embargos de declaração (páginas 86/93 e 119/124).
Oportunamente, devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
LUIZ DE LORENZI
Relator